Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729209-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. F. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE GOMES SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, terceira não integrante da relação processual, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por M.F.M.S., por meio da sua representante legal MARIA JOSE GOMES SAMPAIO, contra ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA (autos n. 0704653-65.2024.8.07.0010), deferida a tutela de urgência para determinar a ALLCARE o restabelecimento do plano de saúde da autora, decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, em que a parte autora requer que seja determinado à ré obrigação de fazer no sentido de restabelecer o plano de saúde da autora. Afirma que precisa do plano para garantir a continuidade do seu tratamento medicamentoso e terapêutico, em razão de ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, inserida no nível 2 de suporte para o referido transtorno. Pois bem. Os contratos de assistência médica, plano de saúde e seguro de vida demandam execução continuada e exigem especial atenção quanto à regra da rescisão ou encerramento. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ou por adesão pelo fornecedor (operadora ou administradora) é possível, desde que observados os requisitos previstos na regulamentação do setor, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o participante fique, ainda que temporariamente, desassistido. Não se olvida que o artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo de saúde empresarial ou por adesão, in verbis: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (g.n) Vislumbra-se, portanto, a legalidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, porém, somente após a vigência do período de 12 (doze) meses e, mediante notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, este último requisito não demonstrado no caso concreto. Ainda, no caso em apreço a autora demonstrou ser mister mantê-la segurada pelo plano nas mesmas condições que as anteriormente contratadas, garantindo a sua sobrevivência e/ou incolumidade física, e primando, assim, pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, mormente quando acometida de doença crônica e necessitando da continuidade do tratamento. Ressalto que eventual fato de as requeridas não possuírem plano individual não é motivo hábil para deixar a autora carente de atendimento, uma vez que a finalidade do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Complementar (CONSU), é garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, sem interrupção. O c.Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que se deve manter as condições anteriormente contratadas em caso de migração para plano na modalidade individual. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS.FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento constante no acórdão recorrido encontra-se em consonância com entendimento desta Corte Superior, no sentido que diante da rescisão do plano de saúde coletivo, os beneficiários possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). Nada obstante, no caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. Precedentes. 3. O Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o ato ilícito praticado pelo recorrente, apto a gerar o dever de indenizar, com base nas provas dos autos. A reforma de tal entendimento atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ademais, a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, o que não ocorreu no caso em comento. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1179353/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) - grifo nosso. Contudo, faço a ressalva quanto à questão de manter as mesmas condições, inclusive de preço. Isso porque, quando há migração de um plano coletivo para um plano individual, o segurado deverá pagar o valor corresponde à sua parte (mensalidade) e o valor correspondente à parte do ente instituidor (empresa, sindicato, associação, etc). Demais disso, a questão da legalidade do reajuste de plano em razão de mudança de faixa etária é objeto de recurso repetitivo e, enquanto não definidos os parâmetros pela coisa julgada, deverá ser considerado válido o reajuste realizado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida: a) restabeleça a parte autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado, ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS e sem prazo de carência, desde que assumidas as obrigações dele decorrentes (cota parte do segurado e cota parte do ente instituidor (empresa, associação ou sindicato), com a ressalva de possibilidade de manutenção do último reajuste feito, com base na mudança de faixa etária, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação” (ID197708389, origem). UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL requer: “a) pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo; b) pela intimação da parte agravada para se pronunciar sobre o presente agravo de instrumento; c) que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais” (ID 61573749 – p.8) Preparo recolhido (ID 61573757). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta intempestividade (art. 932, inciso III do CPC). A agravante não é parte na relação jurídica em discussão e interpôs o recurso na qualidade de terceira prejudicada. De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c 1.015 do CPC, o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. No que tange às intimações para a prática de atos processuais, o artigo 4o da Lei 11.419/2006 assim dispõe: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.” A matéria também é tratada pelo CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” No ponto, registre-se: o prazo para interposição de recurso por parte do terceiro prejudicado é o mesmo concedido às partes, tendo início na mesma data. Permitir que o termo inicial para o recurso do terceiro prejudicado se dê em outro momento, em detrimento da data de publicação ou intimação oficial, significaria extensão indefinida do trânsito em julgado de decisão judicial, colocando em risco a segurança e a estabilidade das relações jurídicas. Portanto, o prazo recursal para o terceiro prejudicado deve ser computado de forma objetiva e uniforme e a partir do mesmo marco inicial estabelecido para as partes originárias do processo. A agravante diz que o recurso é tempestivo, apontando efetivação da intimação em 27/06/2024 (ID 61573750 – p.3). Contudo, referida informação não encontra respaldo nos autos. A decisão agravada foi proferida em 22/05/2024 (ID197708389), disponibilizada no DJ eletrônico em 24/05/2024 e publicada em 27/05/2024 (certidão de ID 197930229, origem), expirado o prazo de 15 dias úteis em 19/06/2024. Assim, o agravo de instrumento interposto em 16/07/2024 (quase um mês depois do término do prazo recursal) é manifestamente intempestivo. A propósito: “( ) 2. Da admissibilidade recursal do recurso interposto por terceiro interessado (escritório de advocacia). 2.1. Inicialmente, cabe ressaltar que terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à situação jurídica afirmada no processo. 2.2. Vale ressaltar que, com relação ao recurso de terceiro, este será possível quando a decisão proferida em determinado processo envolvendo uma parte que mantenha relação jurídica com este terceiro lhe repute desfavorável, objetivando sua revisão a fim de que ela possa lhe favorecer. 2.3. Cumpre dizer que a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias úteis, a contar da ciência da sentença, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o, do CPC. 2.4. Além disso, cada parte vencida deve interpor o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais, nos termos do art. 997, caput, do CPC. 2.5. Na hipótese, a intimação para apresentação de apelação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23 de junho de 2020 (terça-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme regra do § 3o do art. 4o da Lei no 11.419/06, em 24 de junho de 2020 (quarta-feira), expirando o prazo de 15 dias úteis no dia 15 de julho de 2020 (quarta-feira). 2.6. Não obstante, o recorrente interpôs o apelo apenas no dia 11 de agosto de 2020, quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual a apelação não pode ser conhecida ( )” (Acórdão 1317989, 00016558619838070016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora